Tribunal: TCU
Processo: 004.184/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3604/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.184/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Paula da Silva (CPF XXX.919.739-XX); Andressa Figueiredo Santos de Oliveira (CPF XXX.697.689-XX); Atreio Maikel Bruski Garcia (CPF XXX.616.489-XX); Cristiane Pinheiro dos Santos (CPF XXX.475.309-XX); Eric Davidson da Silva Cardozo (CPF XXX.546.209-XX); Francieli Capellari Gonçalves (CPF XXX.594.138-XX); Guilherme Augusto Przybysz (CPF XXX.513.729-XX); Henrique Macedo Scarante (CPF XXX.592.519-XX); João Manoel Serapião Teixeira (CPF XXX.192.089-XX) e Patrícia Przybysz (CPF XXX.179.359-XX).. 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.